Tribunal: TJMT
Processo: 1006134-37.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006134-37.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESSICA MARTINS - CPF: 037.335.091-02 (RECORRIDO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE PROVIDO – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TELAS SISTÊMICAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL -
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA -

INSCRIÇÃO INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL IN RE IPSA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Diante da negativa da agravada de ter celebrado contrato com a agravante, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação (art. 373, II do CPC). Entretanto, não logrou êxito em comprová-la, pois as telas sistêmicas e faturas colacionadas ao feito são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

2.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade
“in re ipsa”
.

3.
Decisão monocrática mantida.

4.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
agravo interno
interposto por
ITAU UNIBANCO S.A
em face da decisão monocrática, pela qual foi dado provimento ao seu recurso inominado interposto pela reclamante para declarar inexigível o débito e condenar o banco a indenizar os danos morais, em razão da inscrição indevida, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O agravante requer a reforma da decisão
monocrática para que seja mantida a sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. Subsidiariamente, requer que os juros de mora incidam a partir do arbitramento do dano

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023